Tribunal: TJSP
Processo: 2294721-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. IPTU. Exercício de 2021. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação da parte excipiente. Cabimento. Impossibilidade de ajuizamento de execução fiscal enquanto pendente impugnação administrativa. Hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Inteligência do art.151, III, do CTN e do art.115, §8o, do Decreto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. IPTU. Exercício de 2021. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação da parte excipiente. Cabimento. Impossibilidade de ajuizamento de execução fiscal enquanto pendente impugnação administrativa. Hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Inteligência do art.151, III, do CTN e do art.115, §8o, do Decreto Municipal no 52.884/2011. Exceção de pré-executividade acolhida. Extinção da execução decretada. Precedentes. Municipalidade que arcará com honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual mínimo das faixas escalonadas previstas nos incisos do §3o do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor dado à causa. Inaplicabilidade do art.85, §11, CPC, visto não ter sido arbitrada verba honorária na origem. Recurso provido.